Tribunal: TJBA
Processo: 8000072-36.2020.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000072-36.2020.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PROVA EMPRESTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO DE VALORES INACUMULÁVEIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo autor e pelo INSS contra sentença que julgou procedente ação acidentária, condenando a autarquia a conceder aposentadoria por incapacidade permanente (acidentária) em substituição ao auxílio-acidente, com efeitos financeiros fixados a partir da distribuição da ação e pagamento das parcelas vencidas, corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora; o autor requer a fixação de marco inicial anterior, com base em relatórios médicos pretéritos, e o INSS suscita preliminar de nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial (ou, subsidiariamente, a reforma do mérito).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia judicial, em razão do aproveitamento de laudo médico-pericial produzido em ação anterior, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária e a necessidade de compensação de valores pagos a título de benefício inacumulável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O aproveitamento de laudo médico-pericial produzido em processo anterior entre as mesmas partes, extinto sem resolução do mérito por incompetência, configura prova emprestada admissível quando preservados o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 372 do CPC, sem surpresa ou prejuízo processual.

4.
O conjunto probatório contém elemento técnico idôneo (laudo pericial emprestado) que conclui pela incapacidade total e permanente do autor para a atividade habitual, sem possibilidade de reabilitação profissional, em razão de limitação física decorrente de amputação de membro.

5.
O acidente de trabalho e a repercussão funcional com redução/perda da capacidade laborativa são aferidos à luz do art. 19 da Lei nº 8.213/91, e a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade e insuscetibilidade de reabilitação, conforme art. 42 da Lei nº 8.213/91.

6.
O julgador forma convencimento com base no acervo probatório suficiente, sendo dispensável a repetição de perícia quando já existente prova técnica útil e válida para aferição de incapacidade decorrente de evento consolidado.

7.
O termo inicial do benefício deve observar o entendimento do STJ de que, em hipóteses de restabelecimento/reconhecimento ligado à cessação indevida, o marco é a data da cessação do benefício anterior, e não a distribuição da ação.

8.
A fixação do termo inicial em 16/02/2017 (data da cessação do benefício anterior – DCB) impõe o pagamento das parcelas vencidas desde então, com compensação dos valores percebidos a título de auxílio-acidente no período, por se tratar de benefício inacumulável, evitando duplicidade.

9.
Os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, do CPC/2015, incidindo sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme a Súmula 111/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do INSS desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova emprestada, inclusive laudo médico-pericial produzido em processo anterior entre as mesmas partes, é válida quando assegurados contraditório e ampla defesa, não configurando cerceamento de defesa.

2. Comprovadas incapacidade total e permanente e impossibilidade de reabilitação, decorrentes de acidente de trabalho, é devida a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação do benefício anterior (DCB), com compensação de valores pagos a título de benefício inacumulável no período.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000072-36.2020.8.05.0226
, em que figuram como apelante PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
,
DAR PROVIMENTO
ao apelo da autora e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da autarquia federal , nos termos do voto do relator.

Salvador, .